Tribunal: TJPA
Processo: 0801591-70.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801591-70.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO VILLAR PANTOJA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO QUE DEIXOU DE IMPUGNAR AS RAZÕES CONSTANTES NO ACÓRDÃO GUERREADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1.

Não houve omissão, contradição, ou obscuridade no Acórdão objurgado.

2.

O embargante deixou de impugnar as razões constantes no Acórdão guerreado, apresentando novidade recursal.

3.

Cabe ao juízo decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito à lei exige a iniciativa da parte.

4.

Embargos de Declaração não conhecidos.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
não conhecer do recurso de Embargos de Declaração
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Antonio Villar Pantoja, em face do Acórdão de ID. 5818493, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais, Antonio Pantoja aduz preliminarmente omissão do julgado quanto o não recolhimento das custas em relação ao exequente, Município de Belém.

No mérito, argui que a execução é nula em razão da inexigibilidade do crédito tributário referente aos exercícios de 2002 e 2004, pois o de 2002 foi atingido pela prescrição, e o de 2004 foi devidamente adimplido.

O Município de Belém apresentou suas contrarrazões recursais, onde pugnou pelo não conhecimento do recurso de embargos de declaração, ante seus fundamentos antijurídicos (ID. 6158136).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, passo a análise recursal.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, opostos em face de Acórdão de minha relatoria (ID. 5818493), onde o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante teve seu provimento negado.

Ab initio
, ressalto que os Declaratórios são a espécie de recurso que possuem a finalidade determinada de esclarecer contradição, omissão ou obscuridade ocorrida em decisão proferida por juiz ou por órgão colegiado.

Em suas razões recursais, o embargante aduz que houve omissão quanto ao não pagamento de custas do exequente (Município de Belém), e a nulidade da execução perante a prescrição do exercício de 2002 e o pagamento do exercício de 2004.

De pronto, vejo que o presente recurso não merece conhecimento, explico.

Após analisar as razões recursais do embargante, vejo que este feriu o princípio da dialeticidade, posto que, deixou de impugnar as razões constantes no Acórdão guerreado.

Os declaratórios opostos possuem arguições que não foram levantadas em sede de Agravo de Instrumento, e, consequentemente, não constam na decisão objurgada.

"Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal."

(TJDFT. Acórdão 1143558, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018)

Os pontos levantados nos embargos de declaração não poderiam constar no Acórdão, posto que, incorreria em julgamento
ultra petita
, vejamos o exposto no Código de Processo Civil:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Vê-se então que cabe ao juízo decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito à lei exige a iniciativa da parte.

O Acórdão combatido realizou o julgamento nos limites em que o Agravo de Instrumento foi proposto, e, o embargante neste momento traz novas alegações sob a escusa de o Acórdão ter incorrido em omissão.

Destarte, se tratando de evidente inovação recursal, e estando as razões recursais plenamente dissociadas da decisão embargada, é forçoso concluir que o não conhecimento dos embargos é a medida a ser tomada, este é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. BAGATELA. CONCURSO DE AGENTES. ABUSO DE CONFIANÇA. INCOMPATIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO PARA RECORRER NÃO INTERROMPIDO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece dos embargos de declaração cujas razões estão dissociadas da fundamentação da decisão embargado. 2. O não conhecimento dos embargos de declaração impede a interrupção do prazo para interposição de outros recursos. 3. Agravo regimental não conhecido.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1836285 RJ 2019/0264847-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. Razões recursais dissociadas da decisão embargada. Alegação de obscuridade e contradição referente a matéria que sequer foi abordada no acórdão. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(TJ-RS - EMBDECCV: 70083111757 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 21/11/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2019)

Inclusive, ressalto que a prescrição arguida pelo embargante, referente ao exercício de 2002, possui motivo diverso daquela arguida em sede de agravo de instrumento, sendo o pleito idêntico ao levantado anteriormente na sua exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo juízo primevo, não tendo o ora embargante apresentado recurso de tal decisão e, portanto, preclusa a matéria (ID. 477042 - Pág. 1).

Este é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DAS ASTREINTES – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE PARA CUMPRIR COM A DETERMINAÇÃO IMPOSTA NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM QUE FORAM FIXADAS AS ASTREINTES –
PRECLUSÃO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Segundo jurisprudência do STJ, sujeitam-se à preclusão as matérias não impugnadas no momento oportuno, mesmo que de ordem pública.
No caso, a agravante alega sua ilegitimidade passiva em agravo de instrumento interposto contra decisão que admitiu o cumprimento provisório da sentença, embora tivesse tido várias oportunidades de alegar a tese no processo de conhecimento. A decisão que fixou astreintes foi objeto do agravo de instrumento nº 4000004-61.2019.8.12.9000, não conhecido por intempestividade. Logo, evidenciada está a preclusão consumativa da matéria. Ainda que não se entenda pela preclusão, as alegações de ilegitimidade da parte devem ser objeto de apreciação no processo de conhecimento, seja na contestação ou em eventual recurso, e não no cumprimento provisório da sentença.

(TJ-MS - AI: 14067653120198120000 MS 1406765-31.2019.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 24/07/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. LEGITIMIDADE (MATÉRIA PRECLUSA). RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.Trata a espécie de agravos de instrumento manejados contra a mesma decisão interlocutória que decretou a prescrição intercorrente em sede de cumprimento de sentença e com base no art. 9º do Decreto-Lei 20910, de 1932 (dois anos e meio, metade do quinquênio).
2.O caso é de não conhecimento do recurso tendo em vista que já existe decisão nos autos originários que definiu, muito logicamente, quem tem legitimidade para recebimento do precatório complementar, sendo certo que não existe notícia de que o ora agravante tenha apresentado objeção à época, configurada, pois, a preclusão
. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RJ - AI: 00242194320218190000, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 28/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021)

Ante o exposto,
não conheço
do Embargos de Declaração, visto que suas razões estão dissociadas da fundamentação do Acórdão embargado.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 27/10/2021